Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DEMORA DA CITAÇÃO DO RÉU. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de regresso ajuizada em 19/9/2022, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor em promover a citação do réu.
2. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a citação do réu nem requerer a expedição de carta precatória nem a citação por edital, mesmo após o esgotamento das pesquisas efetuadas pelo Juízo, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. A demora da citação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do Poder Judiciário, mas sim ao autor, uma vez que este não atendeu adequadamente as intimações que lhe foram feitas e se limitou a requerer a repetição de diligências já realizadas sem êxito. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.